Tribunal: STF
Processo: RE 1541878
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 23): 



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora agravante, para excluir sua condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial; e, de ofício, determinou a supressão da condenação do Município de Carmo ao pagamento de metade da taxa judiciária. Insurgência do segundo réu. Ação pelo procedimento comum, com pedido de obrigação de fazer. Pretensão de transferência do autor para serviço de hemodiálise, com CTI. Sentença de procedência, reformada, em parte, nesta sede. Possibilidade de custeio da internação do autor em unidade privada de saúde, como esclarecido na decisão monocrática. De outro viés, desinfluente o argumento de ser necessária a observância da limitação do ressarcimento ao valor constante da tabela do SUS, pois comprovado o cumprimento da obrigação de fazer pelo primeiro réu. Agravo interno que não apresenta elementos novos aptos a modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 165, 167 e 168 da Constituição da República e ao Tema 1033 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, argumenta-se que “o v. Acórdão guerreado, data venia, não obedeceu aos critérios ali estipulados, razão pela qual se requer a esta E. Corte a reforma do mesmo, fazendo constar que eventual ressarcimento – se cabível! – deve obedecer ao recente posicionamento do STF sobre o tema, comprovado pelo Voto que segue em anexo.” (eDOC 31, p. 8).



    O Terceiro Vice-Presidente do TJ/RJ encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema suscitado (eDOC 34).



    Em juízo de retratação, a Segunda Câmara de Direito Público manteve o entendimento, em acórdão assim ementado (eDOC 39):



    “REEXAME DA APELAÇÃO CÍVEL. Decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno interposto pelo segundo réu, Estado do Rio de Janeiro. Interpostos recursos especial e extraordinário, foi determinado, pela Egrégia Terceira Vice-Presidência desta Corte Estadual, o retorno dos autos ao órgão julgador, para que verificada aparente divergência com a tese fixada no Tema nº 1.033 do Supremo Tribunal Federal, o que, no entanto, não ocorreu Acórdão, ora reexaminado, que afirmou, expressamente, a desnecessidade de observância daquele Tema na espécie, porquanto cumprida a obrigação de fazer pelo primeiro réu, Município de Carmo, sendo, portanto, despicienda a análise da matéria relativa à limitação do custeio da internação do autor em unidade privada de saúde. Juízo de retratação não exercido nesta sede. ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM.”



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 41). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso à luz do tema, assim asseverou (eDOC 39, p. 2):



    “(...) 7. Isso porque, a decisão monocrática que julgou o recurso de apelação interposto pelo ente estatal, e o acórdão que negou provimento ao agravo interposto também manejado por ele, foram proferidos em observância ao entendimento consolidado no Tema em referência. Neles explicitados, que a análise da matéria relativa à limitação do custeio da internação do autor em unidade privada de saúde, revelou-se despicienda, porquanto cumprida a obrigação de fazer pelo primeiro réu, Município de Carmo (fl. 326 do índice 324 e fl. 369 do índice 368). 



    8. Registra-se, por oportuno, que tais esclarecimentos foram novamente explicitados no aresto que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (índice 397), com acréscimo, ademais, de inaplicabilidade do Tema nº 1,033 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso.



    (...)” 



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RITO PROCEDIMENTAL ADOTADO PELOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALORES DE TRATAMENTO MÉDICO RESSARCIDOS A HOSPITAL PRIVADO. ENQUADRAMENTO À TABELA DE RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS: ART. 32 DA LEI N. 9.656/1998 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS N. 367/2014. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (ARE 1.489.730 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.06.2024, grifei).



 "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita." (ARE 1.506.757 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2025, grifei).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente